Tribunal: TJDFT
Processo: 0711095-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711095-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AGEU FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença coletiva movido por AGEU FERREIRA DE OLIVEIRA, pela qual rejeitou nova impugnação apresentada pelo Distrito Federal em face da apuração dos valores remanescentes devidos ao agravado, por reiterar argumentos que já havia sido objeto de decisões anteriores. Em suas razões recursais o Distrito Federal e não individualiza a decisão agravada e não apresenta argumentos para impugnar os fundamentos do decisum. Afirma que o juízo de origem entendeu que, para apuração dos cálculos remanescentes, "não há que se falar em utilização da mesma data-base do Precatório anterior", sustentando que “a questão que se coloca é saber se, haja vista que a impugnação foi rejeitada, o montante até então controverso, deve seguir o mesmo parâmetro que o não impugnado (tese vencedora "x") ou deve seguir um outro padrão, que não corresponde nem ao exequente nem ao executado.” Questiona “qual é o sentido de calcular o montante incontroverso por "x" e o incontroverso por "z", se prevaleceu que é a forma "x" de calcular que está correta? Por que duas metodologias diversas? E como elas podem dois parâmetros estar corretos ao mesmo tempo, se distintos entre si?". Conclui que a liquidação dos valores remanescentes devidos ao agravado deve observar as contas propostas pelo Distrito Federal, que utilizou o mesmo parâmetro defendido para apurar o montante incontroverso, e não os cálculos realizados pela Contadoria Judicial. Sustenta a presença requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando quando ao periculum in mora, estar obrigado ao pagamento de requisição de pequeno valor que vier a ser expedida em favor do agravado, sob pena de estar sujeito à adoção de atos constitutivos para satisfação da obrigação. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, “o provimento recursal para homologar os cálculos do Distrito Federal”. Recurso dispensado de preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, tenho que o recurso não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível, por visar rediscutir matéria preclusa e por estar suas razões completamente dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. De fato, o recurso não merece seguimento, porquanto não cumprido um dos pressupostos de admissibilidade, já que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, o artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na interposição de agravo de instrumento, dentre os quais está a as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto o recurso cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido na decisão agravada. É inepto o agravo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados do pedido originário apreciado pela decisão recorrida e dos fundamentos que a sustentaram, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: [...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, PP. 199 e 202.) No caso em análise, a decisão agravada nada tratou a respeito da impugnação às contas de liquidação realizadas pela Contadoria Judicial para apuração do valor remanescente devido ao agravado, reiterada nos autos de origem e no presente agravo de instrumento sob alegação abstrata de que deve observar “o mesmo parâmetro do montante incontroverso.” Com efeito, a derradeira decisão proferida no processo de origem, em 18 de março de 2025, não conheceu da impugnação reiterada pelo Distrito Federal, pois já havia sido reiterada e rejeitada no curso do cumprimento de sentença, in verbis: “Rejeito, novamente, a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID: 229248546, que possui mesmo mesmo teor da impugnação de ID: 228756228. Ratifico os termos da decisão de ID: 228873016. Cumpra-se.” (ID 229394476 - g.n.) A decisão mencionada no referido decisum, proferida no dia 13 de março de 2025, também já havia proclamado a preclusão da matéria sustentada na impugnação do Distrito Federal, destacando que havia sido apreciada e refutada por decisão precedente, confira-se: “Rejeito impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 228756228 quanto aos cálculos dos valores principais remanescentes. Decisão de ID: 215626552 já analisou impugnações aos valores remanescentes Destaca-se que o Precatório da parcela incontroversa já foi devidamente pago, vide certidão de ID: 218974023. Assim, não há que se falar em utilização da mesma data-base do Precatório anterior. Diferente seria se fosse o caso de retificação do Precatório anterior. Homologo os cálculos de ID: 225325683.” (ID 228873016 - g.n.) E, de fato, a impugnação reiterada pelo Distrito Federal já havia sido apreciada e rejeitada por decisão proferida no dia 24 de outubro de 2014, nos autos de origem: “Intimadas as partes sobre o cálculo dos valores remanescentes, a parte exequente concordou com o montante indicado pela Contadoria Judicial. E pleiteou a expedição de RPV com base no teto previsto na Lei n. 6.618/2020 (20 salários mínimos). Já o DISTRITO FEDERAL questiona a data base de atualização dos valores, bem como afirma que o órgão auxiliar do Juízo incluiu os honorários sucumbenciais na base de cálculo da apuração do saldo da verba principal. Pois bem. Não assiste razão ao Executado. A parcela incontroversa dos honorários foi paga por meio de RPV, e a alegação de que deve observar a data de expedição deste requisitório, não procede. A metodologia de atualização pretendida pelo Ente levaria à desatualização dos valores devidos. Demais disso, as atualizações dos valores relativa às RPV ́s se dão de forma contínua até o seu efetivo pagamento, conforme dispõe o art. 24, da Resolução CNJ no 303/2019. Já em relação ao Precatório, a contadoria usou a data base de 31/05/2021 (vide planilha de ID: 212770426). Assim, a insurgência apresentada não merece acolhimento. Além disso, analisando as planilhas impugnadas, o setor de cálculos NÃO incluiu os honorários sucumbenciais na base de cálculo da apuração do saldo remanescente da verba principal, como afirma o Executado.” (ID 215626552 - g.n.) Assim, verifica-se que o agravo de instrumento trata sobe matéria preclusa, decidida em decisão anterior não desafiada por recurso oportuno. Nessa toada, à luz do art. 507do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Nesse contexto, visando sobre matéria preclusa, mostra-se inadiável o conhecimento do recurso, conforme assegura a jurisprudência desta Sexta Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA AGRAVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, em face da preclusão das questões impugnadas. 2. Superveniente pedido de reconsideração não tem o condão de restabelecer o prazo recursal. Precedentes. 3. A matéria está preclusa (Art.507 do CPC), tendo em vista que o pedido de tutela de urgência restou indeferido sem recurso. A r. decisão agravada apenas confirma a r. decisão anterior, registrando que não havia “nada a prover acerca do pedido de reapreciação da decisão anterior, considerando que os novos documentos anexados ao processo não alteram a situação fática que determinou o indeferimento da tutela de urgência postulada na inicial”. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1949319, 0729721-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. O juízo de admissibilidade, anterior à apreciação de mérito, exige análise dos pressupostos recursais. Se houver fato extintivo do direito de recorrer - a exemplo da preclusão - o recurso não deve ser conhecido. A preclusão extingue o direito de praticar um ato processual e pode ser temporal, lógica ou consumativa. 2. Há preclusão consumativa quando a parte realiza determinado ato processual que, por sua natureza ou por determinação legal, não pode ser realizado novamente, complementado ou emendado. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça-STJ, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. Precedentes. 4. Quando o objeto do agravo de instrumento se restringe unicamente ao reconhecimento de prescrição, mas a questão já decidida no processo, o recurso não deve ser conhecido pela preclusão da matéria. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1906869, 0718902-51.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.) Ademais, além de versar sobre decisão preclusa, destacada expressamente na decisão agravada, as razões recursais sequer impugnam os fundamentos do decisum, nada aduzindo sobre a objetiva constatação de que a impugnação à forma de cálculo dos valores remanescentes devidos aos agravados já havia sido rejeitada pela decisão proferida no ID 215626552 dos autos de origem. Considerando que a exposição de razões recursais aptas a infirmar os fundamentos da decisão recorrida também constitui elemento formal extrínseco indispensável à admissibilidade do recurso, e que esse pressuposto não foi atendido pelo recorrente resta inviável o conhecimento do agravo de instrumento. Sobre o tema, confira-se o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto. (REsp n. 1.459.394/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.) Assim, além de o recurso tratar de matéria preclusas, apresenta argumentos e requerimentos completamente dissociados da decisão agravada, impedindo seu conhecimento por violação à dialeticidade e congruência recursal. Diante do exposto, nego conhecimento ao agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932 do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa a presente decisão e nada sendo requerido, arquivem-se, observando as formalidades de praxe. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator